Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729763-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDSON FRANCISCO CARDOSO MACHADO, LETICIA ROSA RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os agravantes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora